Tribunal: TJMT
Processo: 1050363-90.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050363-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA PINHO SOARES - CPF: 069.564.991-42 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050363-90.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafaela Pinho Soares

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito, ainda:

a) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

b)
Diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má fé, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, realizadas de forma a facilitar a demanda de massa, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda”.

A Reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, no valor de R$ 20,02.

A Recorrida, em sua defesa, comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, uma vez que acostou aos autos a ficha de cadastro da UC 2889640-5, histórico de consumo, histórico de ordens de serviço e histórico de contas pagas.

Deste modo, restando devidamente comprovada à origem da obrigação e constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Também restou evidenciado que o débito discutido nestes autos, vencido em 06/05/2020, no valor de R$ 20,02, foi quitado pela consumidora somente em 08/02/2021, ou seja, após a disponibilização de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê na consulta do PEFIN juntada na inicial – datada em 09/12/2020 – e no histórico de contas pagas juntado na defesa:

Somado a tais fatos, verifico que não restou comprovado nos autos à manutenção indevida do apontamento, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

No tocante a litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para tão somente afastar a condenação da autora por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021